Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-79.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural. Insurgência da autora. Ofensa a bem juridicamente tutelado, consistente no direito fundamental à existência e sobrevivência digna. Comprometimento de verba de natureza alimentar que não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural. Insurgência da autora. Ofensa a bem juridicamente tutelado, consistente no direito fundamental à existência e sobrevivência digna. Comprometimento de verba de natureza alimentar que não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Dano extrapatrimonial caracterizado. Indenização que deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condizente com seu caráter compensatório e escopo punitivo. Precedentes desta C. Câmara em casos análogos. Recurso parcialmente provido.